Tribunal: TJSP
Processo: 1009062-08.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Ação cominatória. Adquirente de veículo automotor que não transfere a titularidade do bem no órgão de trânsito. Obrigação em nada afetada pelo fato de a instituição financeira que concedeu financiamento para a aquisição do bem não ter sido incluída no polo passivo. Particularidade de se cuidar de réu revel e agora incapaz que autoriza, de modo a assegurar a efetividade do provimento, o envio de

Ementa:
Ação cominatória. Adquirente de veículo automotor que não transfere a titularidade do bem no órgão de trânsito. Obrigação em nada afetada pelo fato de a instituição financeira que concedeu financiamento para a aquisição do bem não ter sido incluída no polo passivo. Particularidade de se cuidar de réu revel e agora incapaz que autoriza, de modo a assegurar a efetividade do provimento, o envio de ordem judicial para que o órgão de trânsito proceda à alteração de titularidade, preservada a intenção de gravame. Descabimento, no entanto, da expedição de ofício ao DETRAN e Fazendas Públicas para que excluam a reponsabilidade da autora por impostos e multas pertinentes àquele bem. Recurso parcialmente provido.